Tribunal: STF
Processo: ADI 456
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 1.722, de
25/10/90, do Estado do Rio de Janeiro, arts. 4º e 5º. 3. Alegação de
 vício de iniciativa, por violação ao art. 96, II, b, da
Constituição Federal. 4. Ausência de alteração substancial desse
dispositivo pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 5.
Prosseguimento da ação. 6. Mesmo diante de lei de iniciativa do
Poder Judiciário, não pode a Assembléia Legislativa do Estado dispor
 sobre a remuneração de servidores e membros do Poder Judiciário. 7.
 Precedentes. 8. Procedência da ação.